Tribunal: TJDFT
Processo: 0712466-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALDO DE FGTS. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de indeferimento de penhora do saldo FGTS da parte devedora para a satisfação do crédito oriundo de contrato de prestação de serviços de construção com fornecimento de materiais.
2. Fato relevante. (i) Após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, a parte credora requereu judicialmente a penhora de valores existentes na conta vinculada do FGTS do devedor (ii) a medida liminar para imediata concessão da penhora de saldo do FGTS da parte devedora foi indeferida, com fundamento na impenhorabilidade legal da verba.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) penhora do saldo de FGTS da parte devedora (ora agravada) como meio de garantir a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade do saldo de FGTS constitui garantia legal expressa (Lei n.o 8.036/1990, art. 2o, § 2o), sendo reconhecida como absoluta, ressalvadas apenas as exceções previstas, notadamente em hipóteses de execução de crédito alimentar, o que não se verifica no caso concreto.
5. Dessa forma, revela-se incabível a concessão da medida constritiva pretendida, diante da ausência de elementos probatórios contundentes que justifiquem a relativização da regra de impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.036/1990, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1913906, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 7.10.2024; TJDFT, acórdão 1824879, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, DJe 3.4.2024; TJDFT, acórdão 1426865, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 7.6.2022.